Tribunal: TJBA
Processo: 8025839-02.2025.8.05.0000
Classe: Reclamação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: RECLAMAÇÃO n. 8025839-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas RECLAMANTE: JOABES RODRIGUES VIEIRA Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA RECLAMADO: JUÍZO DA SEXTA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ALEGADA VIOLAÇÃO A TEMA REPETITIVO DO STJ. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 988 DO CPC. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de Reclamação ajuizada em face de acórdão da Sexta Turma Recursal do TJBA, extinguindo o processo sem resolução do mérito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível Reclamação constitucional, perante este Tribunal, para assegurar a observância de tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial repetitivo (Tema 437/STJ). III - Razões de decidir 3. O art. 988 do CPC, com redação dada pela Lei nº 13.256/2016, delimita taxativamente as hipóteses de cabimento da Reclamação, não contemplando seu manejo para garantir a observância de precedentes oriundos de recursos especiais repetitivos. 4. A Constituição Federal atribui privativamente à União a competência para legislar sobre direito processual (art. 22, I). No exercício de sua competência privativa, o legislador federal, por meio da Lei nº 13.256/2016, optou de modo claro e deliberado por suprimir o cabimento de reclamação para garantir a aplicação de entendimento firmado em recurso especial ou extraordinário. 5. A Resolução STJ/GP nº 3/2016 não possui força normativa para ampliar as hipóteses de cabimento da Reclamação para além daquelas previstas em lei 6. A jurisprudência do STJ e das Seções Cíveis Reunidas do TJBA é uniforme no sentido de que a Reclamação não se presta como sucedâneo recursal para controlar a aplicação de teses firmadas em recursos repetitivos. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A Reclamação constitucional não é cabível para assegurar a observância de tese firmada em recurso especial repetitivo do STJ, conforme o art. 988 do CPC, com redação dada pela Lei nº 13.256/2016.” _______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, I; CPC/2015, arts. 988, 992 e 1.030, § 2º; Lei nº 13.256/2016. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 405.031, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 15.10.2008; STJ, RCD na Rcl 42.888/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 19.04.2022; STJ, Rcl 36.476/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.02.2020; TJBA, Reclamação nº 8026681-16.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seções Cíveis Reunidas, j. 07.08.2025. Vistos, relatados e discutidos o Agravo Interno interposto no ID. 82780425 da Reclamação nº 8025839-02.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante JOABES RODRIGUES VIEIRA e como Agravada JUÍZO DA SEXTA TURMA RECURSAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça